Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1023059-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ILDEAN TARLEY SANTOS
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PLEITO DE LIBERDADE PROVÍSÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍDA) – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO PLÁSTICO – PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL DA MESMA NATUREZA – RECALCITRÂNCIA – ENUNCIADO No 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – 2) COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.
1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando, no caso concreto, variedade de drogas aprendidas, balança de precisão e apetrechos para embalagem do entorpecente, ainda, recalcitrância evidenciada por responder outra ação penal da mesma natureza.
2. Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023059-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ILDEAN TARLEY SANTOS - CPF: 042.576.591-14 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PLEITO DE LIBERDADE PROVÍSÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍDA) – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO PLÁSTICO – PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL DA MESMA NATUREZA –
RECALCITRÂNCIA
–
ENUNCIADO No 06 TJMT
– ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

1. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando, no caso concreto, variedade de drogas aprendidas, balança de precisão e apetrechos para embalagem do entorpecente, ainda, recalcitrância evidenciada por responder outra ação penal da mesma natureza.

2. Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ILDEAN TARLEY SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 5° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal no 1022009-49.2020).

O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 11/10/2020 (data da prisão em flagrante), pela prática, em tese do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Alega que a autoridade tida como coatora homologou o flagrante e
decretou a prisão preventiva
do paciente com fundamento na violação da ordem pública, tendo o pleito de liberdade sido indeferido pelo juízo tido coator.

Alega
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
diante da ínfima quantidade de droga apreendida, possuir condições de responder ao processo em liberdade por
não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública
.

Destaca ainda a primariedade e bons antecedentes, ter residência e trabalho fixo, sendo provedor do sustento de sua família.

Sustenta seja aplicada a
recomendação N° 62
do CNJ, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19:

“...aqui na cidade de Rondonópolis, a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa trabalha em situação de superlotação e aduz a evidente preocupação de contágio de COVID-19 em seus pavilhões, mormente porque se sabe que as condições de atendimento médico não condizem com as necessárias e adequadas que o caso requer.”
(pag. 15-PDF).

Assim,
requer a concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do beneficiário por ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como atender a recomendação do CNJ no 62, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (pags. 267/271-PDF).

As informações vieram às pags. 275/284-PDF.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pela denegação da ordem. (pags. 287/292-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o paciente a desconstituição da prisão preventiva a ele imposta pelo juízo de primeiro grau, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, justificando suficiente, no caso, a medidas cautelares diversas da prisão.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao decreto preventivo
,
em que pesem os argumentos expostos na inicial, razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a apreensão de
01 (uma) porção, perfazendo a massa líquida de 1,11 g (um vírgula onze gramas), e 07 (sete) porções, pesando a massa líquida de 20,67 g (vinte vírgula sessenta e sete gramas)
, sendo a primeira de PASTA BASE DE COCAÍNA e a segunda de MACONHA, ainda,
01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de insufilme, apetrechos que são utilizados para a produção e preparo de drogas para comércio
(Auto de Apreensão pag. 52-PDF).

A custódia cautelar também ficou justificada na
recalcitrância do paciente,

porquanto, no qual observou o juízo originário,
que acusado foi preso anteriormente (24/01/20) pela prática de crime da mesma natureza
, sendo que naquela oportunidade a ele foi concedido liberdade provisória, vindo novamente a cometer o ato ilícito em 11/10/20,
verbis
:

“...ainda se faz necessária a manutenção da prisão do acusado para garantir a ordem pública,
mormente visando obstar a reiteração delitiva, já que o acusado teria sido preso em flagrante delito em 24/01/2020
nos autos de prisão em flagrante delito n.o 845-56.2020.8.11.0064,
ocasião que após ser ouvido em audiência de custódia lhe fora concedida liberdade provisória condicionada:
“(a) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (b) não praticar qualquer infração penal ... as medidas cautelares outrora impostas não foram suficientes para frear o ímpeto delituoso do acusado, já que retornou a atacar mesmo bem jurídico tutelado”
(Decisão pag. 196/197-PDF).

Analisada a decisão que manteve o decretou preventivo do acusado, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação.

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ (no caso a garantia da ordem pública),
porquanto trata-se de paciente que já possui histórico por prática de crimes da mesma espécie
, no qual já havia a ele sido imposto medidas cautelares mais brandas (art. 319 do CPP), contudo, não se intimidou e tornou a praticar delito da mesma natureza,
fato que indica recalcitrância,
de modo que a custodia cautelar encontra-se legitimada no
Enunciado no 06 deste Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações
dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Não há desproporcionalidade no decreto preventivo ora em análise, por tratar-se de paciente preso em flagrante com diversidade de drogas (maconha e cocaína) e ainda encontra-se respondendo a outro processo criminal por crime tráfico de drogas, de modo que a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago a jurisprudência, deste Tribunal, verbis:

(TJMT)

“...
A recalcitrância na prática do delito de Tráfico de drogas e a situação de risco a que se encontram submetidas as crianças, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, obstam a revogação preventiva e demonstram ser totalmente ineficaz a substituição por quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, CPP
.”
(N.U 1020201-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

(TJMT)
“...a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente, de outro Estado da Federação, bem assim, a recalcitrância evidenciada por responder outra ação penal da mesma natureza.”
(N.U 1011539-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Quanto a exclusiva tese de suposta epidemia e aplicação da Resolução 62 do CNJ
, não resta comprovada a situação
precária da unidade prisional onde se encontrado o requerente, para lidar com o Covid-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências
e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente,
com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

A propósito, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau
“...não se pode usar a pandemia da COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto.”
(pag. 283-PDF).

Nesse cenário, o presente
habeas corpus
se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados, não devendo perder de vista que a presente Resolução é recomendação, devendo ser analisado cada casa concreto, como vem decidindo esta Terceira Câmara Criminal,
verbis:

(TJMT)

“...2. Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.”
(N.U 1011539-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Dessa forma, por serem plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do CPP, conjugado com a novel redação dos arts. 310 e 313, do Codex em alusão, ressaltando-se, por importante, que a necessidade da restrição de sua liberdade efetivamente restou demonstrada pelo juízo de origem, o que afasta a aplicação de medida mais branda.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020